Tribunal: TJDFT
Processo: 0716910-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716910-73.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME APELADO: ROSA MARIA CAMPOS BORGES DESPACHO À Secretaria para que promova a alteração da classe processual para embargos de declaração; após, intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator